Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736445-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Medico Embargado: Editora Três Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade cooperativa Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Medico (fls. 1-3, Id. 13889790) contra o acórdão de fls. 1-24 (Id. 13408213), que deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator